Tribunal: TJDFT
Processo: 0032913-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS DE ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No que se refere aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, convém destacar que a utilização dos critérios concernentes ao proveito econômico e ao valor da causa, como base de cálculo dos honorários de advogado, tem caráter residual. 3.1. Assim, por não ser possível aferir os valores da condenação ou do proveito econômico, no caso concreto, tendo em vista a improcedência do pedido, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo.
4. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos. Embargos interpostos pela sociedade empresária conhecidos e desprovidos.